Tribunal: TJMT
Processo: 1009186-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009186-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), EDSON TOSHIO HASHIMOTO - CPF: 415.653.201-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRAZO QUINQUENAL - NÃO TRANSCORRIDO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO DE CITAÇÃO DO DEVEDOR, QUE RETROAGE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, §1º, do CPC.

A prescrição da pretensão executiva só se evidencia quando escoado o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a data de distribuição do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível daquela Comarca que, nos autos da Execução Fiscal nº 1004139-57.2017.8.11.0015, reconheceu a parcial prescrição dos débitos fiscais executados no feito de origem, sob o fundamento de que quando do despacho inicial do processo, em 27/04/2017, os débitos fiscais com vencimentos anteriores a 27/04/2012 já se encontravam prescritos.

Em resumo, alega o agravante, que
“no caso em análise, verifica-se que a ação executiva foi proposta e ajuizada posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005, em 30/03/2017, razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN”.

Aduz que
“o termo inicial para contagem do lustro prescricional é o dia seguinte à data de vencimento da obrigação tributária, ou seja, no caso in concreto, da simples análise das CDAs, verifica-se que o vencimento do débito mais antigo ocorreu em 10/04/2012, de modo que o início do prazo prescricional se deu no primeiro dia útil seguinte, em 11/04/2012, tendo por seu termo final, portanto, o dia 11/04/2017, a partir de quando estaria extinto o crédito tributário (cf. art. 156, V, CTN)”.

Informa que
“o executivo fiscal foi ajuizado no dia 30/03/2017, ou seja, dentro do quinquênio legal, sendo o despacho inicial proferido em 27/04/2017 apenas, não podendo a Fazenda Pública ser penalizada pela mora judiciária, não imputável à exequente. Dessa forma, os créditos tributários com vencimentos dentre o período de 10/04/2012 a 27/04/2012, em verdade, não foram extintos pela prescrição, haja vista o ajuizamento do executivo fiscal em 30/03/2017, sendo que a ordem de citação da parte executada interrompeu a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do respectivo ajuizamento da ação, consoante dispõe os arts. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN c/c 240, § 1º, do CPC”.

Diante disso, aduz que
“o ilustre órgão jurisdicional a quo extinguiu prematuramente parte dos créditos tributários exequendos, porquanto não havia transcorrido o lapso quinquenal”.

Com essas considerações, requer atribuição do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo total provimento
“a fim de que se deve analisar a data em que a execução fiscal foi ajuizada e, ainda, os tributos objetos da exação, verificando-se que a ação executiva foi proposta e ajuizada posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005 (30/03/2017), razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, retroagindo-se os efeitos à data de distribuição da ação, a teor do que dispõem os arts. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN c/c 240, § 1º, do CPC”.

Antecipação de tutela indeferida.

Sem contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop contra decisão que, nos autos da execução fiscal, reconheceu a parcial prescrição dos débitos fiscais executados no feito de origem, sob o fundamento de que quando do despacho inicial do processo, em 27/04/2017, os débitos fiscais com vencimentos anteriores a 27/04/2012 já se encontravam prescritos.

Extrai-se dos autos que a ação executiva objetiva o recebimento das Certidões de Dívida Ativas n. 05051/2017, 05052/2017, 05053/2017 e 05054/2017, no valor total de R$54.336,27.

Na decisão agravada, o magistrado singular, de ofício, declarou parcialmente prescritos os créditos tributários com vencimentos há mais de cinco anos da data da propositura da ação, bem como determinou que se proceda à emenda da inicial, excluindo os débitos prescritos. Confira-se:

“(...) O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação de cobrança de crédito tributário PRESCREVE em 05 (cinco) anos a contar da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.

Sendo assim, segundo a JURISPRUDÊNCIA e a DOUTRINA a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do ICMS ocorre no DIA do VENCIMENTO do TRIBUTO, consequentemente, o PRAZO PRESCRICIONAL começa a correr no DIA SEGUINTE.

O art. 802 do CPC disciplina quanto ao marco de interrupção da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, vejamos:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação” (grifo nosso).

Assim, “in casu”, o DÉBITO da CDA nº 005051/2017 e CDA nº 005052/2017 encartada aos autos, com VENCIMENTOS em 10/04/2012, estão PRESCRITOS, eis que o DESPACHO INICIAL foi dado em 27/04/2017.

Destaca-se que se trata de EXECUÇÃO cujo crédito tributário é CONSTITUÍDO por meio de LANÇAMENTO por HOMOLOGAÇÃO ou, se necessário, DE OFÍCIO.

Logo, se tratando de imposto sujeito a lançamento por homologação, conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária o lustro PRESCRICIONAL para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal, não é da inscrição do débito na dívida ativa, é o dia em que está atribuído pela lei para constituir, ou seja, o DIA do VENCIMENTO do CRÉDITO.

Deste modo, sabe-se, que a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do CRÉDITO, nesse caso, é a DATA de NOTIFICAÇÃO do CONTRIBUINTE, sendo que na ausência desta, o termo “a quo” do prazo prescricional passa a ser o primeiro dia útil seguinte ao vencimento, porquanto os tributos somente são exigíveis depois do vencimento.

Deste modo, não sendo pago o débito ou pago a menor, incidirá a prescrição do direito à cobrança do crédito nos moldes delineados no artigo 174 do Código Tributário Nacional, vale dizer, no QUINQUÊNIO SUBSEQUENTE à constituição do crédito tributário que, no caso, tem seu TERMO INICIAL contado a partir do DIA ÚTIL SEGUINTE ao do VENCIMENTO.

Cumpre ressalvar que o instituto da PRESCRIÇÃO no Direito Tributário, como visto, obriga a FAZENDA PÚBLICA a promover a COBRANÇA do seu CRÉDITO no prazo de CINCO ANOS, contados da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, punindo eventual INÉRCIA do titular da ação com a EXTINÇÃO do seu DIREITO CREDITÓRIO.

Para tanto o instituto da PRESCRIÇÃO é salutar, e de tal modo que a sua prática impede que uma EXECUÇÃO FISCAL frustrada se ETERNIZE, devendo o JUÍZO decretar a PRESCRIÇÃO.

Com efeito, não tendo o Fisco promovido o ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL dentro do lustro PRESCRICIONAL, o crédito tributário em debate encontra-se PRESCRITO e, de consequência, extinto, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Por fim, cumpre-me ressaltar, que a matéria discutida nos autos, é a ocorrência da PRESCRIÇÃO anteriormente ao ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL, hipótese, portanto, em que aplicável o enunciado 409 da Súmula do STJ: “em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC)”.

“Ex positis”, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO PARCIAL INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO na CDA nº

005051/2017 e CDA nº 005052/2017 nestes autos, e consequentemente, DECLARO A EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Quanto à sucumbência, DEIXO de CONDENAR o EXEQUENTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

SEM HONORÁRIOS.

INTIME-SE o EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, PROMOVA a ABSTRAÇÃO dos valores referente a CDA nº

005051/2017 e CDA nº 005052/2017, a fim de conferir o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO pelo SALDO REMANESCENTE”.

Irresignado, o Município interpõe este recurso e sustenta, em síntese, que entre a data do vencimento do crédito de ICMS descritos nas CDAs executadas, relativa ao período mais antigo, ocorreu em 10/04/2012, de modo que o início do prazo prescricional se deu no primeiro dia útil seguinte, em 11/04/2012, tendo por seu termo final, portanto, o dia 11/04/2017, a partir de quando estaria extinto o crédito tributário (cf. art. 156, V, CTN).

De início, saliento que, em matéria de agravo de instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Cabe aqui ressaltar que, no tocante à prescrição, deve-se analisar a data em que a execução fiscal foi ajuizada e, ainda, os tributos objetos da exação.

No caso em análise verifica-se que a ação executiva foi ajuizada em 30/03/2017, posteriormente à Lei Complementar n. 118/2005, razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LCP n. 118, de 2005)

[...].

Ainda, deve-se observar o disposto no artigo 240, § 1º, do CPC, que disciplina:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Esse entendimento é pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN C/C O ART. 219, § 1º, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POUCOS DIAS ANTES DO TÉRMINO DO LAPSO PRESCRICIONAL. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO SE PRESTA A IMPUTAR AO FISCO A DEMORA NA CITAÇÃO. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento de que o art.174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1º do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco. 2. O Tribunal a quo utilizou como único fundamento para imputar à Fazenda Nacional a demora na citação o fato de a exequente ter ajuizado a demanda executiva quando faltava cerca de um mês para a materialização do fenômeno prescricional. 3. Esse fundamento não merece prosperar, pois a legislação é cristalina ao estabelecer que a interrupção da prescrição – que se se dá com a citação - retroagirá à data da propositura da ação (CPC, art. 219, § 1º). 4. Em situação semelhante à dos autos, a Segunda Turma desta Corte Superior decidiu no sentido de que "o simples fato de a Execução ter sido ajuizada apenas poucos dias antes do término do prazo de prescrição não justifica, por si só, o reconhecimento da prescrição". Precedente (AgRg no AREsp 648.485/SC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe03/09/2015). 5. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. (REsp 1551729 / RS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/11/2015).

Não obstante, cumpre registrar os termos iniciais para fins prescricionais da cobrança judicial do tributo objeto da exação.

No caso dos autos, verifica-se que o vencimento do débito mais antigo ocorreu em 10/04/2012 e a propositura da ação deu-se em 30/03/2017, de modo que não transcorreu, entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento do feito, lapso superior a 05 (cinco) anos.

Dessa forma, os créditos não foram atingidos pela prescrição, uma vez que o termo final do débito mais antigo seria em 10/04/2017.

Ademais, o despacho citatório, interruptivo da prescrição, retroage à data do ajuizamento da ação.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA - PRAZO QUINQUENAL - NÃO TRANSCORRIDO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/200 - PRAZO PRESCRICIONAL SE INTERROMPE COM O DESPACHO DE CITAÇÃO DO DEVEDOR, QUE RETROAGE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos tributos sujeito ao lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN– Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior.

Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1º do CPC.

A prescrição da pretensão executiva só se evidencia quando escoado o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a data de distribuição do feito.

(N.U 1009205-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA — QUITAÇÃO DO DÉBITO — APLICAÇÃO DA TEORIA DE CAUSA MADURA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. Tendo em vista a data da constituição definitiva do crédito tributário, não houve o transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2. Prescrição da pretensão executiva não operada.

3. Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1º do CPC.

4. Considerando que o documento apresentado pelo Estado de Mato Grosso acerca da quitação do débito objeto dos autos se revela idôneo, impõe reconhecer como comprovada a satisfação da obrigação tributária, extinguindo-se a ação de execução fiscal, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0003920-41.2011.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – TERMO A QUO – PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO VENCIMENTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DE PRAZO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECURSO DESPROVIDO. Por se tratar de tributos sujeito a lançamento direto, como é o caso do Alvará, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para seu vencimento. Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1º do CPC. (N.U 0006256-07.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Com espeque nessas premissas, a reforma da decisão agravada é medida impositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop para reformar a decisão agravada, ante da inocorrência da prescrição da pretensão executiva dos créditos constantes nas CDAs n.

005051/2017 e 005052/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023